Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Contrato de empreitada. Inadimplemento recíproco. Cláusula penal. Danos materiais. Danos morais. Honorários de sucumbência. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pela ré e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos principais e reconvencionais, para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar a parte autora ao pagamento dos valores devidos e ainda não pagos.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual capaz de justificar a resolução do contrato e eventual apuração acerca de valores devidos pela parte autora à parte ré; (iii) averiguar a possibilidade de aplicação da cláusula penal; (iv) definir se há danos materiais e morais passíveis de indenização; (v) verificar a correção do parâmetro utilizado para condenar a ré/reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do juiz acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial.
4. O inadimplemento substancial do contrato por ambas as partes autoriza a resolução do contrato, conforme dispõe o art. 475, do CC.
5. Impõe-se a apuração dos valores já pagos e devidos, com vistas à justa compensação, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
6. A postura tolerante da ré quanto ao inadimplemento da autora, prosseguindo na execução contratual e recebendo valores, impede a aplicação da cláusula penal, por configurar comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).
7. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo sofrido, não sendo suficiente a mera alegação, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.
8. A pessoa jurídica pode pleitear indenização por danos morais, nos termos do Enunciado de Súmula 227, do STJ, desde que demonstrado de forma inequívoca o abalo à sua honra objetiva, não sendo suficientes alegações genéricas ou presunções de prejuízo.
9. A reconvenção, embora processada nos mesmos autos, é ação autônoma, sujeita à sucumbência própria, sendo devidos honorários advocatícios proporcionais ao insucesso dos pedidos reconvencionais.
IV. Dispositivo
10. Recursos de apelação não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 475.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 227/STJ; APC 0700231-26.2024.8.07.0017, Des. Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.07.2025.